Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA (MÉDICA), INTEGRANTE DOS QUADROS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO POR HORAS NÃO TRABALHADAS. AUSENTE COMPENSAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a restituição de quantia descontada em seu contracheque por horas não trabalhadas. Sustenta , em síntese, que (i) teria sido convocada pelo “Conselheiro Instrutor” a fim de "prestar esclarecimentos em processo que tramita junto ao CRM/DF”, razão pela qual não trabalhou no dia 14.12.2017; (ii) o não comparecimento poderia resultar em “suspensão e cassação, o que impediria o exercício de suas funções junto à SES/DF”; (iii) o desconto em seu contracheque concernente ao dia não trabalhado evidenciaria arbitrariedade por parte da Administração Pública. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. É certo que é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência. Não realizada a devida compensação, o servidor perde a remuneração ou subsídio dos dias em que faltar ao serviço (Lei complementar n. 840/2011, Art. 63 e Art. 115, inciso I).
III. No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer irregularidade da Administração Pública, a qual teria agido em harmonia à legislação de regência, uma vez que a ausência ao serviço para prestar depoimento em órgão de fiscalização profissional não guarda qualquer correspondência às hipóteses de abono de faltas previstas no artigo 62, da Lei Complementar n. 840/2011.
IV. Desse modo, apesar de justificada a ausência ao serviço no dia em que teria prestado depoimento ao Conselho Regional de Medicina, a recorrente não compensou as horas em que esteve ausente, conforme preconiza a legislação de regência. Por consequência, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).